Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDICIAMENTO E AÇÃO PENAL INDEVIDOS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL ARBITRADO NA ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADAS. REDUÇÃO DO QUANTUM. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 15.000,00 a título de danos morais em razão de inclusão indevida de seus dados em auto de flagrante policial e o valor de R$ 1.300,00 a título de reparação por danos materiais decorrentes da contratação de advogado. Nas suas razões recursais, alega que o valor estipulado na sentença para reparação dos danos morais foi excessivo. Acrescenta que a inclusão indevida dos dados do recorrido no inquérito policial e na ação penal foi realizada em razão de informação prestada pelo seu irmão ao ser conduzido para a delegacia. Informa que não é devida a restituição dos valores despendidos com a contratação de advogado. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62164869) e isento de preparo. Sem contrarrazões.
3. Resta incontroverso nos autos que o recorrido teve seus dados pessoais indevidamente incluídos em inquérito policial, sendo indiciado e processado a responder pela prática do art. 306, § 1o, inciso II e § 2o da Lei no 9.503/1993 (Código de Trânsito Brasileiro). Os documentos de ID 62164843 - Pág. 36 a 44, não impugnados pelo recorrente, evidenciam que a notícia da ação penal motivou sua demissão por justa causa, uma vez que trabalhava como agente de vigilância em agência bancária.
4. Dessa forma, da análise da situação fática, resta claro que o indiciamento indevido decorrente de erro no sistema público de segurança viola a integridade física, a liberdade, a honra e a dignidade da pessoa detida, o que caracteriza dano moral indenizável pelo Estado - objetivamente responsável pela conduta de seus agentes, nos termos dos artigos 5o, LXXV, e 37, § 6o, da Constituição Federal. Necessária, portanto, a reparação pelos danos morais suportados.
5. No tocante ao quantum, analisando as decisões das Turmas Recursais em situação análoga depreende-se que o valor de R$ 15.000,00 se mostra excessivo. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de guardar correspondência com o gravame sofrido, o valor dos danos morais deve ser reduzido para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
6. No que toca aos danos materiais, sem razão o recorrente. O afastamento da condenação dos danos materiais decorrentes da contratação de advogado tem por objetivo impedir a atribuição de ilicitude nas persecuções judiciais. Todavia, no caso em apreço, que se verifica que a contratação do advogado pelo recorrido ocorreu para impugnar fato criminoso erroneamente atribuído a si, a reparação se mostra justa e eficaz para impedir falhas da Administração Púbica como a que ora se apresenta.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada tão somente para reduzir a reparação pelos danos morais, passando para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Isento de custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.